Tribunal: TJMT
Processo: 1002972-52.2021.8.11.0051
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo circunstanciado. Nulidade de reconhecimento fotográfico e pessoal. Ausência de provas suficientes para condenação. Aplicação do princípio do in dubio pro reo. Absolvição. Provimento.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática de roubo circunstanciado, nos termos do art. 157, § 2o, I, II e V, do Código Penal (redação anterior à Lei n. 13.654/2018), à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 100 dias-multa.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
i) verificar se o reconhecimento fotográfico e pessoal foi realizado de acordo com o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal;
ii) analisar se há provas suficientes para a condenação, que não guardem relação de causa e efeito com um suposto ato viciado de reconhecimento.
III. Razões de decidir
3. O reconhecimento realizado, ainda que observando o procedimento legal, não foi corroborado por elementos probatórios autônomos capazes de gerar certeza sobre a autoria delitiva. 4. As vítimas, em juízo, afirmaram que basearam o reconhecimento em características genéricas (marcas de espinhas) e não em traços físicos mais específicos e singulares (como o formato do rosto, boca, nariz ou orelhas, por exemplo), o que compromete a confiabilidade da identificação.
5. A ausência de apreensão dos objetos subtraídos e/ou das armas ou outros instrumentos do crime em poder do apelante reforça a insuficiência probatória.
6. A jurisprudência recente das Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça pacificou que o reconhecimento de pessoas, mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), embora seja válido, não tem força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica, sendo necessário que o juiz se convença da autoria delitiva a partir do exame de outras provas, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa na fase processual, que não guardem relação de causa e efeito com um suposto ato viciado de reconhecimento.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido. Absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
Tese de julgamento:
"1. O reconhecimento de pessoas, ainda que realizado conforme o art. 226 do Código de Processo Penal, deve ser corroborado por elementos probatórios autônomos e suficientes. 2. A ausência de provas idôneas capazes de afastar a dúvida razoável quanto à autoria delitiva impõe a absolvição do réu."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 226 e 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Aresp n. 2.372.240, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.05.2024; e STJ, AgRg no Aresp n. 2.465.174, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.04.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002972-52.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), CAIO SOARES ARRUDA - CPF: 057.407.741-36 (APELANTE), DOUGLAS SANTANA DA SILVA - CPF: 708.711.481-61 (APELANTE), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUBENS LEITE FERNANDES - CPF: 006.696.601-91 (VÍTIMA), ANA EMILIA BORGES FERNANDES VASQUES - CPF: 496.637.711-00 (VÍTIMA), CAIO SOARES ARRUDA - CPF: 057.407.741-36 (TERCEIRO INTERESSADO), AMEDINA BORGES FERNANDES - CPF: 032.761.051-44 (VÍTIMA), ANGELA ESTHER BORGES FERNANDES - CPF: 008.273.991-97 (VÍTIMA), SILVIA LETÍCIA FERNANDES VASQUEZ (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo circunstanciado. Nulidade de reconhecimento fotográfico e pessoal. Ausência de provas suficientes para condenação. Aplicação do princípio do in dubio pro reo. Absolvição. Provimento
.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou
o apelante
pela prática de roubo circunstanciado, nos termos do art. 157, § 2o, I, II e V, do Código Penal (redação anterior à Lei n
.
13.654/2018), à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 100 dias-multa.

II. Quest
ões
em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

i) verificar
se
o reconhecimento fotográfico e pessoal
foi realizado
de
acordo com o
procedimento previsto no
art. 226 do
Código de Processo Penal
;

ii
) analisar se há provas suficientes para a condenação
,
que não guardem relação de causa e efeito com um suposto ato viciado de reconhecimento
.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento realizado, ainda que observando o procedimento legal, não foi corroborado por elementos probatórios autônomos capazes de gerar certeza sobre a autoria delitiva.

4. As vítimas, em juízo,
afirmaram que
basearam o reconhecimento em características genéricas (marcas de espinhas)

e não em traços físicos mais específicos
e singulares
(
como o formato do rosto, boca, nariz ou orelhas, por exemplo
)
, o que compromete a confiabilidade da identificação.

5. A ausência de apreensão d
os
objetos subtraídos
e/ou

das
armas ou outros
instrumentos do crime

em poder do
apelante reforça a insuficiência probatória.

6.
A
jurisprudência recente das Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça pacificou que o reconhecimento de pessoas, mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), embora seja válido, não tem força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica, sendo
necessário
que o juiz se convença da autoria delitiva a partir do exame de outras provas, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa na fase processual, que não guardem relação de causa e efeito com um suposto ato viciado de reconhecimento
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do
Código de Processo Penal
.

Tese de julgamento:

"1. O reconhecimento de pessoas, ainda que realizado conforme o art. 226 do
Código de Processo Penal
, deve ser corroborado por elementos probatórios autônomos e suficientes.

2. A ausência de provas idôneas capazes de afastar a dúvida razoável quanto à autoria delitiva impõe a absolvição do réu."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
Aresp
n. 2.372.240,
Rel.
Ministro Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j
.
15
.
05
.
2024
;
e
STJ,
AgRg
no
Aresp
n. 2.465.174,
Rel.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j
.
16
.
04
.
2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceir
a
Câmara Criminal:

Trata-se
de recurso de apelação
criminal
interposto p
or
Douglas Santana da Silva
,
contra a
sentença prolatada pel
o
Ju
í
z
o

da

3a Vara da Comarca de Campo Verde/
MT
,

nos autos da

Ação Penal
n.

1002972-52.2021.8.11.0051
,

que o condenou
pela prática d
os crimes de
roubo circunstanciado e corrupção de menor
, capitulados no
art. 157, § 2o, I, II e V, do Código Penal, com redação anterior à Lei n. 13.654/2018, e art. 244-B
da Lei 8.069/1990
,
à
pena
de
12 (doze) anos e 3 (três) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e
10
0 (
cem
) dias-multa,
calculados
à razão de
1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do
s
fato
s

(ID 228978968)
.
Na mesma sentença, o corréu
Caio Soares Arruda
foi absolvido de todas as condutas que lhes foram imputadas, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Além disso, impõe-se registrar que o
ora
apelante

opôs embargos de declaração, os quais foram parcialmente acolhidos
para declarar
a prescrição retroativa quanto ao delito de corrupção de menor e retific
ar
o cálculo d
a
pena, aplicando-a em 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 100 (cem) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal
,
por infração ao
art. 157, § 2o, I, II e V, do Código Penal, com redação anterior à Lei n. 13.654/2018

(ID 228978982)
.

O

apelante
,
nas suas razões recursais (ID
228979004
)
,
formulou os seguintes pedidos:

1. PRELIMINARMENTE, seja reconhecida a nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal realizado na fase policial, uma vez que não foram seguidas as formalidades legais previstas no art. 226 do CPP e o ato não foi ratificado em juízo, determinando-se a exclusão das provas derivadas de tal reconhecimento, nos termos do art. 5o, LVI, da Constituição Federal.

2. NO MÉRITO, requer-se:

a) A absolvição do recorrente Douglas Santana da Silva com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em razão da insuficiência de provas que comprovem de forma inequívoca a autoria do delito, em observância ao princípio constitucional do in dubio pro reo;

b) Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido de absolvição, o afastamento da majorante pelo emprego de arma de fogo, uma vez que não houve apreensão da arma supostamente utilizada e, portanto, não foi comprovada sua lesividade, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal;

c) Ainda subsidiariamente, o afastamento da majorante de restrição de liberdade das vítimas, pois não houve um período juridicamente relevante de restrição de liberdade para justificar a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, V, do Código Penal;

d) A correção da dosimetria da pena, ajustando a pena-base ao mínimo legal, considerando a inadequação das circunstâncias judiciais desfavoráveis e o indevido aumento acima da fração de 1/6 na primeira fase da dosimetria. Além disso, na terceira fase, requer-se a redução da fração aplicada para 1/3, em observância à Súmula 443 do STJ e ao princípio da individualização da pena.

Nas
contrarrazões

(ID 234835175)
,

o Ministério Público
requer o
des
provimento do

apelo defensivo
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no parecer constante no
ID
235877195
, opinou pelo provimento
parcial
do recurso
,

para afastar a valoração negativa das consequências do crime
na primeira fase da dosimetria da pena.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A tese suscitada pelo apelante como preliminar adentra na valoração das provas, motivo pelo qual se confunde com o mérito recursal e como tal ser
á
analisada.

A

denúncia
(ID
228978879
)
narra
os fatos
desta forma
:

[...]

PRIMEIRO FATO – (ROUBO MAJORADO)
– Consta do incluso inquérito policial que
no dia 25/06/15, por volta de 19h30min
, na Fazenda Deputado, situada na Rodovia MT-140, Zona Rural (nas proximidades do "Trevo do Gardez"), neste Município e Comarca de Campo Verde/MT,
os denunciados
, e o menor infrator João
Antonio
Marques de Carvalho, agindo em unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de armas de fogo (não
apreendidas), subtraíram, para si, coisas alheias móveis, consistentes em: 01 veículo Fiat/Uno Mille Way
Econ
, ano fabricação/modelo 2011/2012, de cor vermelha, placa NJL7222, de Campo Verde/MT; 01 anel de brilhante; 01 aparelho celular, marca Samsung, de cor branca; 01 aparelho celular, marca LG, de cor preta; 02 (dois) talões de cheques do Banco do Brasil; 01 TV de Led, marca Samsung, de 42 polegadas; 03 travesseiros; 03 colchas; 01 fogão (
Cooktop
);

enxoval para casamento; colchas; 01 mala contendo diversas lingeries; 01 câmera fotográfica; anéis de ouro; relógio; 02 aparelhos celulares; 02 mostruários de
semijoias
, com diversas peças; 01 bolsa feminina; 01 par de brincos de prata, com pedra de
zircone
, de cor branca, em formato de coração; 01 anel de prata com
zircone
, pedra redonda, com umas 08 pedrinhas de
zircone
em volta da pedra maior; 07 toalhas de mesa; 01 toalha de mesa, de crochê, de cor bege; 01 caminho de mesa, de seda, com estampas de frutas, de cores vermelha e verde; vários guardanapos bordados à mão, em ponto reto, de cor branca; 01 caminho de mesa, de crochê, de cor bege; 01 livro de inglês; 01 espingarda,
Flobé
, calibre .22; 01 notebook; e a quantia de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) em moeda corrente, descritos nos termos de declarações de fls. 07/19-IP, e na certidão de fl. 66-IP, avaliados, parcialmente, em R$ 1.750,00, conforme auto de avaliação indireta de fl. 67-IP, de propriedade
dos ofendidos
Amedina
Borges Fernandes, Rubens Leite Fernandes, que contavam com mais de 60 anos de idade, e das ofendidas Ângela Esther Borges Fernandes, Silvia Letícia Fernandes Vasquez e Ana Emília Borges Fernandes
.

SEGUNDO FATO – (CORRUPÇÃO DE MENOR)
– Consta dos autos, ainda, que diante da conduta descrita no primeiro fato,
os denunciados
corromperam e facilitaram a corrupção do
menor de 18 (dezoito) anos João
Antonio
Marques de Carvalho
, envolvendo-o na prática do delito de roubo majorado.

EXPOSIÇÃO DO (S) FATO (S) CRIMINOSO (S)

1o fato:
Segundo restou apurado, na data do fato, por volta de 19h30min, os denunciados e o menor infrator João
Antonio
Marques de Carvalho se deslocaram até a residência dos ofendidos, situada na Fazenda Deputado, com endereço na Rodovia MT-140, Zona Rural (nas proximidades do "Trevo do Gardez"), neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, portando armas de fogo (não apreendidas), previamente ajustados para a prática de um assalto no local.

Na oportunidade, os denunciados e o menor infrator arrombaram uma porta, de modo que conseguiram adentrar clandestinamente no interior da casa, e depois abordaram todos os ofendidos, anunciando o assalto, com emprego das armas de fogo que portavam, ameaçando-os e agredindo-os com coronhadas, bem como desferindo um empurrão no ofendido Rubens, enquanto ele tentava vestir suas calças, o que foi suficiente para derrubá-lo.

Durante a ação, os denunciados e o menor infrator conduziram todos os ofendidos para dentro de um quarto, onde os amarraram com fios de energia elétrica, e os mantiveram no referido cômodo, sob vigia, enquanto vasculharam a casa à procura de bens e recolheram os objetos que lhes interessaram.

Além de terem agredido e ameaçado os ofendidos, os denunciados e o menor infrator xingaram as ofendidas
Angela
, Ana e Silvia de "raparigas", bem como diziam que levariam a ofendida Silvia com eles, caso não encontrassem o que procuravam.

Dessa forma, os denunciados e o menor infrator subtraíram os bens acima descritos,
acondicionandoos
no interior do veículo pertencente ao ofendido Rubens, sendo um Fiat/Uno Mille Way
Econ
, ano fabricação/modelo 2011/2012, de cor vermelha, placa NJL7222, de Campo Verde/MT, que também foi subtraído, e utilizado por eles na fuga.

Os ofendidos foram trancados no quarto em que estavam, e após alguns instantes, conseguiram comunicar familiares, o que possibilitou o acionamento da Polícia Militar.

Posteriormente, o denunciado Douglas foi reconhecido pelas ofendidas Silvia e
Angela
; o denunciado Caio foi reconhecido pelos ofendidos
Angela
,
Amedina
e Rubens; e o menor infrator foi reconhecido pelos ofendidos
Amedina
, Rubens,
Angela
e Silvia, conforme consta dos termos de reconhecimento acostados às fls. 33/35-IP, 60/62-IP, e 69/71-IP, sendo importante ressaltar que a ofendida Silvia estudava com o menor infrator e o identificou assim que ele adentrou na residência.

2o fato:
Considerando que os denunciados praticaram o assalto com a participação do menor de idade João
Antonio
Marques de Carvalho, resta evidente o corrompimento deste, por se tratar de pessoa em desenvolvimento, que foi seriamente prejudicado com tal conduta.

CLASSIFICAÇÃO DO (S) CRIME (S) E ROL DE TESTEMUNHAS

Ante o exposto, denuncio
DOUGLAS SANTANA DA SILVA e CAIO SOARES ARRUDA
:

1) pelo
primeiro fato
, como incursos
no artigo 157, § 2o, incisos I (emprego de arma) e II (concurso de agentes),
c.c
. o artigo 29 e artigo 61, inciso II, alínea h (contra maior de 60 anos), todos do Código Penal, com redação anterior à Lei n.o 13.654/18
;

2) pelo
segundo fato
, como incursos
no artigo 244 – B, da Lei n.o 8.069/90
.

[...]
.

Destaques

n
o

original

Durante a audiência de instrução, ocorrida no dia 27 de novembro de 2023, a denúncia foi aditada pelo Ministério Público, para incluir a majorante prevista no inciso V do §

2o do art
.
157 do Código Penal e, naquela mesma oportunidade, o aditamento foi recebido pela
m
agistrada
que presidiu a solenidade
(ID 228978959)
.

A
materialidade do
s
delito
s
de
roubo

narrado na
denúncia
fo
i comprovada
e não há insurgência do apelante em relação a essa temática.

Contudo, n
o que alude
à autoria delitiva atribuída
a Douglas
,
a
s
prova
s
colhida
s
durante a persecução penal não
dão
segurança quanto
a participação
dele
no delito patrimonial em análise
.

Na espécie, verifica-se que a vítima Sílvia Letícia Fernandes Vasques reconheceu o apelante na Delegacia de Polícia como um dos autores do roubo, tanto por fotografia quanto pessoalmente (ID 228978884, p. 35 e 37), enquanto a vítima Ângela Ester Borges Fernandes reconheceu o apelante pessoalmente, na fase inquisitiva (ID 228978884, p. 36).

Contudo
, apesar de haver sido observado o rito legal nos reconhecimentos
–

pois as vítimas afirmaram que
descreveram
previamente

as características
dos autores do crime e que, no ato de reconhecimento, foram perfilados outros indivíduos
com características semel
hantes ao apelante –
,
não foi apontado nenhum outro elemento concreto que pudesse corroborar tal prova
.

Com efeito,
embora a sentenciante tenha afirmado que foi apreendida a
res
furtivae
em poder do apelante, tal assertiva não encontra lastro na prova destes autos.
Dessarte,
não
consta nos depoimentos

dos policiais
que prenderam
Douglas

a informação de
que
ele

foi
preso
em poder dos objetos roubados
ou mesmo das armas de fogo ou outros instrumentos do crime
.
Além disso, as vítimas
Silvia Letícia Fernandes Vasquez
,
Angela
Esther Borges Fernandes
e
Ana
Emilia
Borges Fernandes Vasques

foram categóricas em afirmar que nenhum dos bens
subtraídos

foi recuperado.
O apelante também não foi preso logo após o fato ou
nas proximidades da residência das vítimas,
em situação que
pudesse
presumir ser
ele um dos
autor
es
da infração
. Em verdade, os policiais procuraram e prenderam Douglas
na
casa
de uma tia onde ele estava morando
,

um dia após o crime,
após a vítima
Silvia Letícia

reconhecê-lo
por
fotografia.
Registre-se, ainda, que o apelante negou a
autoria do crime tanto na fase inquisitorial quanto em juízo
e não foi incriminado por nenhum dos supostos coautores, os quais também negaram participação no ilícito.

Nesse contexto, embora o reconhecimento pessoal seja um meio de prova válido, ele, isoladamente, não é suficiente para gerar certeza quanto à autoria delitiva. Isso
se torna ainda mais evidente pelo fato de
ambas
as vítimas, em juízo, terem justificado o reconhecimento do apelante com base
nas
marcas de espinhas em seu rosto — característica
bastante
genérica

presente
em
um grande número de pessoas
— e não em traços físicos mais específicos e
singulares
, como o formato do rosto, boca, nariz ou orelhas, por exemplo
, o que compromete a confiabilidade
da identificação
.

Não se trata
aqui
de insinuar que a
s
vítima
s
menti
ram
ao dizer que reconhece
ram
o
apelante
.

O que se pondera apenas é que, não obstante subjetivamente sincera, a afirmação da vítima
de um crime
pode eventualmente não corresponder à realidade, porque decorrente de um
“
erro honesto
”
, causado pelo fenômeno das falsas memórias
,
além da influência decorrente de
outros
fatores, como, por exemplo, o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor; o trauma gerado pela gravidade do fato; o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento; as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos); estereótipos culturais (como cor, classe social, sexo, etnia etc.).

Nesse mesmo sentido
, a jurisprudência recente das Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça pacificou que o reconhecimento de pessoas, mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), embora seja válido, não tem força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica, sendo
necessário
que o juiz se convença da autoria delitiva a partir do exame de outras provas, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa na fase processual, que não guardem relação de causa e efeito com um suposto ato viciado de reconhecimento
, conforme se infere dos julgados abaixo resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDEPENDENTES DO RECONHECIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio
Schietti
), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos.

2. Em julgamento concluído no dia 23/2/2022, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RHC n. 206.846/SP (Rel. Ministro Gilmar Mendes), para absolver um indivíduo preso em São Paulo depois de ser reconhecido por fotografia, tendo em vista a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de provas para a condenação. Reportando-se ao decidido no julgamento do referido HC

n. 598.886/SC, no STJ, foram fixadas pelo STF três teses: 2.1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa; 2.2) A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas; 2.3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos.
3. Posteriormente, em sessão ocorrida no dia 15/3/2022, a Sexta Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do HC n. 712.781/RJ (Rel. Ministro Rogerio
Schietti
), avançou em relação à compreensão anteriormente externada no HC n. 598.886/SC e decidiu, à unanimidade, que, mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica; se, porém, realizado em desacordo com o rito previsto no art. 226 do CPP, o ato é inválido e não pode ser usado nem mesmo de forma suplementar.

4. Mais recentemente, com o objetivo de minimizar erros judiciários decorrentes de reconhecimentos equivocados, a Resolução n. 484/2022 do CNJ incorporou os avanços científicos e jurisprudenciais sobre o tema e estabeleceu "diretrizes para a realização do reconhecimento de pessoas em procedimentos e processos criminais e sua avaliação no âmbito do Poder Judiciário" (art. 1o).

5. No caso, a condenação do réu não foi baseada apenas no reconhecimento feito pelas vítimas, mas, também, nas demais provas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados. Segundo os agentes públicos, eles abordaram os criminosos saindo de um veículo em que foram encontradas duas pistolas municiadas e as joias subtraídas, depois da indicação dos populares acerca do paradeiro dos roubadores.

6. Agravo regimental não provido.
(
STJ,
AgRg
no
Aresp
n. 2.372.240 / BA, relator Ministro Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/05/2024,
DJe
de 23/05/2024.)

Destacamos

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II E VII, DO CP.
RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226, DO CPP. AUTORIA FUNDAMENTADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogério
Schietti
Cruz), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo. 2.
O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226, do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Precedentes. 3. No presente caso, a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento feito pelas vítimas, o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, mas em outras provas, como a apreensão da res furtiva em poder do recorrente.

4. Agravo regimental não provido.
(
STJ,
AgRg
no
Aresp
n. 2.465.174 / SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/04/2024,
DJe
de 23/04/2024.)

Destacamos

Por conseguinte
,
embora

deva ser reconhecida
a existência de indícios acerca da participação
d
o
apelante
na prática
do
crime
narrado
na denúncia
,
porque
ele foi
reconhecido
por duas vítimas do ilícito
,

as
demais
provas produzidas durante a persecução penal
restaram

insuficientes para
condená-lo
, pois
,
como
dito linhas volvidas,
nada de
substancial
veio
para este
s

autos

corroborando
os mencionados reconhecimentos
, remanescendo,
dessa forma
, dúvida insuperável acerca da autoria
que
desautoriza
a manutenção da
sentença

condena
tória
.

Como se sabe
,
m
eros indícios, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para
dar ensejo a uma condenação
, resultando, inevitavelmente, na absolvição
do acusado
, em respeito ao
aforismo

in dubio pro reo
,
eis que
,
no processo penal
,
a dúvida deve sempre militar em favor do
agente
, pois somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório
, daí a razão de t
al preceito determina
r
que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem

indubitavelmente
a materialidade e a autoria delitiva.

Posto isso, em
dissonância do
parecer

da cúpula ministerial,
dou
provimento
ao recurso interposto por
Douglas Santana da Silva

para
, com
base
no art. 386, VII
,
do
Código de Processo
Pe
nal
,
absolvê-lo
dos crimes

de roubo circunstanciado e corrupção de menor, capitulados no art. 157, § 2o, I, II e V, do Código Penal, com redação anterior à Lei n. 13.654/2018
;
declar
ando
prejudicado o
exame do
s demais pedidos
formulados
neste recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025